Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013526-05.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001603-44.2021.8.11.0044, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de adoção de providencias no sentido de promover os reparos, substituições e ampliação do número de caixas eletrônicos existentes, assegurando que os equipamentos funcionem corretamente, sem prejuízo da disponibilização de numerário em quantidade suficiente, para realização de operação de saque de valores.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, por meio de auto de constatação realizado pela Promotoria de Justiça, verificou-se que, na única agência bancária do Banco do Brasil, no município de Paranatinga, dos sete caixas eletrônicos, apenas três encontravam-se em funcionamento, de forma parcial.
Assevera que, no dia 13/01/2020, nenhum dos caixas eletrônicos disponibilizava a operação de saque de valores, um equipamento apresentava problema na impressora, e ainda, o maquinário destinado a atendimento prioritário estava inoperante.
Argumenta que, é assegurado ao consumidor a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, satisfazendo condições de regularidade, continuidade e eficiência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a adoção de providencias no sentido de promover os reparos, substituições e ampliação do número de caixas eletrônicos existentes, assegurando que os equipamentos funcionem corretamente, sem prejuízo da disponibilização de numerário em quantidade suficiente, para realização de operação de saque de valores.
É a síntese necessária.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que, conforme auto de constatação, no dia 13/01/2020, verificou-se que, na única agência bancária do Banco do Brasil, no município de Paranatinga, dos sete caixas eletrônicos, apenas três encontravam-se em funcionamento, de forma parcial; e que nenhum dos caixas eletrônicos disponibilizava a operação de saque de valores, um equipamento apresentava problema na impressora, e ainda, o maquinário destinado a atendimento prioritário estava inoperante.
Com base nestes fundamentos, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, postulando pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a adoção de providencias no sentido de promover os reparos, substituições e ampliação do número de caixas eletrônicos existentes, assegurando que os equipamentos funcionem corretamente, sem prejuízo da disponibilização de numerário em quantidade suficiente, para realização de operação de saque de valores.
Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido vindicado.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, inexistem elementos nos autos a demonstrar que, eventual falha na prestação do serviço ocorrera em mais de uma oportunidade ou se trata de um fato isolado, ocorrido estritamente no dia 13/01/2020.
Destarte, mostra-se prudente e imprescindível o aguardo do contraditório, inexistindo elementos suficientes a permitirem, em sede de cognição sumária, a medida excepcional de intervenção do Poder Judiciário, no funcionamento de pessoa jurídica de direito privado.
Posto isso, ausente a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator